Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006688-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), IRINALDO DUARTE - CPF: 325.813.601-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, converteu de ofício a demanda em ação de execução, sem requerimento expresso do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a conversão da ação de busca e apreensão em execução pode ser determinada de ofício pelo juízo ou se constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, conforme previsto no Decreto-Lei 911/69.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei 911/69 concede ao credor fiduciário a prerrogativa de optar entre a ação de busca e apreensão ou a execução, não cabendo ao juízo converter a ação de ofício.

4. Precedentes do TJMT reforçam que a conversão de ofício viola a disposição expressa do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, que estabelece a necessidade de requerimento expresso do credor.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a retomada da ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1003436-77.2022.8.11.0007), ajuizada pelo agravante contra IRINALDO DUARTE, converteu a demanda em ação de Execução
(cf. Id. nº 272792377 dos autos de origem).

O Banco/autor/agravante alega que, “
havendo indícios de que o veículo pode ser localizado, não havendo informação sobre eventual alienação, NÃO HÁ RAZÕES para conversão da demanda em execução tal como elencado pelo juízo de piso
”, e destaca que a conversão é faculdade do autor, pelo que pede a reforma da decisão agravada
, ordenando o processamento da ação de Busca e Apreensão, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 272792375).

A decisão vinculada ao Id. n. 274373898 deferiu o pedido antecipatório.

Não houve triangularização processual.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a principal tese recursal é a de que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do autor, e, no caso, o agravante possui razão.

O credor, amparado em contrato com cláusula de alienação fiduciária, pode optar entre promover a ação de busca e apreensão, com a possibilidade de convertê-la em ação de depósito, ou se utilizar da via executiva, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, que prevê:

“
Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução
”.

Como se vê, o Decreto-Lei nº. 911/69 permite ao credor utilizar-se da ação de busca e apreensão ou da ação de execução, trata-se, portanto, de uma faculdade do credor fiduciário, não podendo ser realizada de ofício como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1011215-70.2023.8.11.0000, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃODE OFÍCIO EM EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - FACULDADEDO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO- CONVERSÃO EM EXECUÇÃO- POSSIBILIDADE A CRITÉRIO DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFICIO – RECURSO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, se o bem não for localizado, é facultado ao credor requerer expressamente a conversão em execução, no entanto tal conversão não pode ser suscitada de oficio pelo julgador a teor do disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, N.U 1003613-38.2017.8.11.0000 - Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL NÃO LOCALIZADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO AUTOR PARA A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO OU EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 4º do Decreto-Lei 911/69, “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (N.U 0000895-32.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, e determinar a retomada da ação de busca e apreensão.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025